Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS. ARTIGO 257 §7o DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam transferência de pontuação de infração entre os autores/condutores.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no ID 55679509.
3. Ficam deferido aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a assistência da Defensoria Pública do DF.
4. Na origem, narram os autores que a infração de trânsito foi cometida pelo segundo autor, embora o veículo autuado seja de propriedade do primeiro. Requereram a procedência do pedido, para que o DETRAN/DF seja condenado a transferir a pontuação da infração para a CNH do segundo autor.
5. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
6. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Precedente: (Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Todavia, o ato administrativo que gerou a infração goza de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência do apontado infrator.
8. No caso dos autos, os pedidos não estão respaldados em provas ou indícios fortes de que a autuação não corresponde à realidade. Conclusão diversa resultaria na submissão da validade do ato administrativo ao poder potestativo do próprio infrator e em abrir margem para fraudes. Ressalta-se que os autores não trazem aos autos informações ou elementos de convicção que infirmem a presunção de legitimidade da indicação. Não há qualquer circunstância de fato que se leve a concluir que o primeiro autor era o verdadeiro infrator. Assim, não há elementos para desconstituir o ato administrativo, devendo a sentença ser mantida na íntegra.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade restará suspensa em razão dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.